Tribunal: TJMT
Processo: 1019647-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}

Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO DE RIZZO TOFIK - CPF: 372.049.498-54 (ADVOGADO), UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME - CNPJ: 12.144.245/0001-71 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DO RECURSO – MULTA APLICADA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - A decisão embargada bem observou que a essencialidade dos veículos da instituição financeira foi afastada por ordem deste Tribunal, quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento de no 1003299-19.2022.811.0000, não havendo que se falar necessidade de trânsito em julgado de decisão para que ela surta efeitos, máxime por inexistir qualquer decisão proferida nas instâncias superiores em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por UNIÃO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI – ME, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face do BANCO VOLKSWAGEN S.A, mantendo a decisão de origem, que determinou a apreensão dos bens descritos na petição inicial, os quais se encontram na posse da empresa demandada, ora embargante.

Para tanto, a embargante fala de contradição do Acórdão, sob o argumento de que a questão da essencialidade dos veículos ainda não se encontra esgotada, pois encontra-se pendente a análise da admissibilidade do Recurso Especial interposto pela recuperanda, contra a decisão prolatada nos autos do recurso de agravo de instrumento de n° 1003973-94.2022.8.11.0000.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

No caso, a decisão embargada bem observou que a essencialidade dos veículos da instituição financeira foi afastada por ordem deste Tribunal, quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento no 1003299-19.2022.811.0000, não havendo, portanto, que se falar ma necessidade de trânsito em julgado da decisão para que ela surta efeitos, máxime por inexistir qualquer decisão proferida nas instâncias superiores em sentido contrário.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para revolvimento do juízo de valor externado em uma decisão judicial.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e condeno a embargante ao pagamento de multa no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de majoração em caso de renitência, conforme artigos 98, §4o e 1.026, §§2o e 3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023